Tribunal: TJBA
Processo: 8002937-61.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002937-61.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES

APELADO: NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO VIEIRA FARIAS, ANTONIO JOSE COUTINHO DOS SANTOS, WAGNER CONCEICAO DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DA APELADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO QUE VERSAVA SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO EM VIRTUDE DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DA APELADA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA APELANTE QUE PERDEM OBJETO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DO APELO, ORA EMBARGADO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À APELANTE. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. PREJUÍZO ACUMULADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (Apelante) e NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (Apelada) contra Acórdão que negou provimento à Apelação em Ação Monitória. A Apelada argui erro material por falha na apreciação de Agravo Interno contra o indeferimento da Justiça Gratuita da Apelante. Apelante alega ocorrência de omissão no mérito do recurso.

II. Questão em discussão

Aferir a existência de erro material no Acórdão que julgou a Apelação Cível ao consignar a perda de objeto de Agravo Interno pendente de julgamento, bem como determinar o julgamento imediato do Agravo Interno que versa sobre a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica Apelante.

III. Razões de decidir

. O Acórdão que julgou a Apelação Cível incorreu em erro material ao certificar a perda de objeto de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de indeferimento da Justiça Gratuita, quando o recurso não havia sido apreciado, mas sim erroneamente incluído no julgamento do mérito da Apelação sem prévia análise. O erro material de registro de um fato processual relevante, que afeta a regularidade do preparo, impõe a anulação do Acórdão principal.

. Em face da anulação do Acórdão embargado, os Embargos de Declaração subsequentes opostos pela Apelante EPCL tornam-se prejudicados por serem acessórios ao julgado anulado.

. No que tange à análise do Agravo Interno, a documentação contábil colacionada pela Apelante/Agravante demonstra a insuficiência de recursos para custear o processo, notadamente em face do substancial passivo circulante, que excede o ativo circulante, e da comprovação de prejuízo acumulado e Patrimônio Líquido negativo, o que atesta a impossibilidade momentânea de arcar com as custas e o preparo recursal sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo

Acolhem-se os Embargos de Declaração opostos por
NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
para anular o Acórdão embargado; reconhece-se a perda de objeto dos Embargos de Declaração opostos por E.P.C.L.
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
; e, no mérito, dá-se provimento ao Agravo Interno de ID 77934733 para conceder o benefício da Justiça Gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002937-61.2022.8.05.0032
, em que figuram como embargantes E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e outros e, como embargadas, NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ACOLHER os Embargos de Declaração
opostos por
NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
para anular
o Acórdão embargado;
DECLARAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos por
E.P.C.L.
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
; e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno de ID 77934733 para conceder o benefício da Justiça Gratuita
ao Apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora